Tribunal: STF
Processo: ARE 1381444
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 03/2012 – ÓRGÃO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem (RE 598.365-RG/Tema 181).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator